Tribunal: TJMT
Processo: 1045823-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045823-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIVINOR ALVES FERREIRA JUNIOR - CPF: 863.052.631-91 (RECORRENTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), ODENIL DA SILVA MELLO - CPF: 344.831.361-00 (RECORRIDO), ISLANIA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 918.901.441-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1045823-96.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Divinor Alves Ferreira Junior

Recorrido(s):

Odenil da Silva Mello

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COLISÃO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ART. 20 DA LEI N. 9.099/95. ARTIGO 373, I, DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o reclamado não comparece a audiência tampouco apresenta defesa, deve ser aplicada a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95.

Dano material devidamente comprovado, sendo fixado segundo o valor do menor orçamento apresentado.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O Autor, ora Recorrente, relata que, em 25/09/2020, ao entrar no estacionamento em que deixa seu veículo todos os dias, foi abordado pela proprietária do local e informando que no dia anterior, o Sr. Odenil ao manobrar o carro, atingiu a frente do seu veículo. Diz que com a colisão, houve a quebra da grade cromada do radiador, em dois lugares e marcou também o para-choque. Discorre ainda, que em conversa com o Reclamado, este se comprometeu a efetuar o reparo, o que ainda não foi feito. Assim, requer indenização pelo dano material no valor de R$ 3.605,00. Regularmente citado, o Réu não compareceu em audiência, tampouco apresentou defesa.

Diante do não comparecimento do réu em audiência e ainda a ausência de contestação, foi lhe imposta revelia e presunção de veracidade quanto aos fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95
, in verbis
:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Em que pese a revelia não induza necessariamente a procedência dos pedidos, tenho que neste caso, o Autor comprova por meio de documentos a existência do sinistro, pois juntou boletim de ocorrência e orçamentos.

Quanto ao dano material, entendo ser devido, uma vez que resultou em prejuízos financeiros para o Reclamante, devendo ser observado no caso o orçamento de menor valo, isto é, R$ 3.605,00.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e condeno o reclamado ao pagamento do dano material no valor de R$ 3.605,00 (três mil seiscentos e cinco reais), que deverá ser atualizado pelo INPC a partir dos orçamentos apresentados e juros moratórios, de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022